Tribunal: TJMT
Processo: 1006173-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006173-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO), DANYELLA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 004.391.871-92 (REQUERENTE), FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO DE TURMA RECURSAL. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de ação rescisória ajuizada contra acórdão de turma recursal proferido
no mandado de segurança, a fim de que fosse permitida a revisão da prova realizada pela Autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível ação rescisória contra decisão transitada em julgado no âmbito dos juizados especiais, à luz da vedação contida no artigo 59 da Lei n.o 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação dos juizados especiais, tanto comum quanto da fazenda pública, veda expressamente a propositura de ação rescisória no seu âmbito (Lei n.o 9.099/1995, artigo 59; Lei n.o 12.153/2009, artigo 27).

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste tribunal é pacífica ao afirmar a constitucionalidade da vedação legal, não sendo configurada ofensa a preceitos constitucionais.

5. Ausência de amparo legal à pretensão do agravante. Inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É incabível ação rescisória contra acórdão proferido por turma recursal dos juizados especiais, conforme vedação expressa da legislação de regência, sendo impositiva a extinção da demanda sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 9.099/1995, artigos 51, inciso II, e 59; Lei n.o 12.153/2009, artigo 27; Código de Processo Civil, artigo 966.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, AI 808968 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.12.2010; Supremo Tribunal Federal, MI 7337 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21.12.2020; TJMT, Recurso Inominado n.o 1024559-21.2023.8.11.0000, Rel. Antonio Veloso Peleja Júnior, j. 25.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de
agravo interno
interposto
por
DANYELLA RODRIGUES DE ALMEIDA
,
em face da
decisão monocrática
que indeferiu a petição inicial da ação rescisória ajuizada.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares,

D
a análise dos autos, verifica-se que a pretensão da parte requerente não merece acolhida.

Por expressa disposição da Lei n.o 9.099/1995, em seu art. 59, não se admite ação rescisória no procedimento instituído aos juizados especiais, com aplicação subsidiária pela Lei n.o 12.153/2009, que trata dos juizados especiais da fazenda pública (art. 27).

A vedação decorre da compatibilização com os princípios que regem os juizados especiais e a finalidade para a qual foram criados. Tal assertiva é observada em outras passagens da norma, como a ausência de prazos diferenciados pelas pessoas jurídicas de direito público.

Importante ressaltar, por oportuno, que a pretensão não se amolda ao Tema 100 do Supremo Tribunal Federal, destinado aos casos de norma posteriormente declarada inconstitucional.

Além disso, a Corte Suprema, de forma reiterada, já consignou a ausência de ofensa direta à Constituição Federal sobre a vedação prevista na Lei n.o 9.099/1995, cita-se:AI 808968 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2010, DJe-065 DIVULG 05-04-2011 PUBLIC 06-04-2011 REPUBLICAÇÃO: DJe-115 DIVULG 15-06-2011 PUBLIC 16-06-2011 EMENT VOL-02545-01 PP-00213, tema 354; ARE 760142 ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22-10-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 06-12-2013 PUBLIC 09-12-2013.

De igual forma:

“EMENTA Agravo regimental em mandado de injunção. Decisão em que se negou seguimento à impetração. Pretensão ao ajuizamento de ação rescisória no âmbito do sistema dos juizados especiais, ao arrepio da legislação de regência. Inexistência de direito constitucionalmente assegurado ao impetrante, cujo exercício estivesse obstado em razão de eventual vácuo normativo. Ausência, ademais, de matéria constitucional nessa controvérsia. Agravo regimental a que se nega provimento. 1.No sistema dos juizados especiais, inexiste norma legal a prever o ajuizamento de ações rescisórias. 2. Esse fato não equivale à falta de norma regulamentadora que inviabilize o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania a que se refere o dispositivo constitucional que instituiu o mandado de injunção entre nós. 3. Inexiste, ademais, violação do princípio da igualdade, sendo certo, ainda, que o STF já decidiu – e sob a sistemática da repercussão geral – que inexiste matéria constitucional nessa discussão (AI no 808.968-RG/RS-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(MI 7337
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
027 DIVULG
11-02-
2021 PUBLIC
12-02-2021)”.

Diante disso, sendo a ação rescisória inexistente no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, é impositivo o indeferimento da inicial.

Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 59 DA LEI 9099/95 -EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PREVISÃO NO ARTIGO 51, II DA LEI 9099/95.

Observada a vedação expressa do aviamento da ação rescisória, pelo artigo 59 da Lei 9099/95, é caso de indeferimento da peça inicial, com a extinção sem resolução do mérito, com espeque no artigo 51, II da Lei 9099/95.

INDEFERIMENTO DA PEÇA INICIAL COM A EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (TR-MT, Decisão Monocrática, N.U 1023690-92.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO
DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 27/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)”.

“AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sob a égide da Lei n. 9.099/1995, em seu art. 59, não se admite ação rescisória no procedimento instituído aos juizados especiais, com aplicação subsidiária pela Lei n. 12.153/2009, que trata dos juizados especiais da fazenda pública (art. 27).

2. Hipótese em que a decisão rescindível foi objeto de declínio de competência pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com base no IRDR 85560/2016 (tema 1).

3. O Supremo Tribunal Federal já afastou a inexistência de direito constitucionalmente assegurado para o ajuizamento de ação rescisória no âmbito dos juizados especiais ao arrepio da legislação de regência (STF, MI 7337
AgR
, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021).

4. Ausência de circunstâncias a vulnerar os fundamentos da decisão unipessoal, motivo por que deve ser mantida na íntegra.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1024559-21.2023.8.11.0000, Relator:
Antonio
Veloso Peleja Júnio, Data de Julgamento: 25/03/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 27/03/2024)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA QUE VISA A DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO DE MÉRITO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO
RESCISÓRIA .
INADMISSÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA, SOB OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. A Ação Ordinária não é a via adequada para a desconstituição de decisão de mérito transitada em julgado, sendo cabível, no caso, a Ação Rescisória, disciplinada no artigo 966 e seguintes do
CPC .
O art. 59, da Lei n. 9.099/95, veda expressamente a propositura de ação rescisória em sede de Juizados Especiais, inclusive Fazenda Pública, em razão da aplicação subsidiária preconizada no
art
. 27, da Lei n. 12.153/2009. A extinção do processo, sem resolução do mérito, deve ser mantida, porém, sob o fundamento de inadequação da via eleita escolhida pela Recorrente com o fim de reverter a coisa julgada, nos termos do disposto no artigo 485, IV, do
CPC .
Recurso improvido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1006793-40.2023.8 .11.0004, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/04/2024)”.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto por
DANYELLA RODRIGUES DE ALMEIDA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, equivalente a
5
% (
cinco
por cento) sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC, com termo inicial na data da distribuição da ação), não sendo extensível a gratuidade à referida penalidade, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do valor da multa.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025